Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Processo : 0716360-76.2023.8.07.0006 DESPACHO Analisando os pressupostos de admissibilidade da apelação, verifico que não consta, nos autos, o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, determino aos recorrentes o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator